Tribunal: TJDFT
Processo: 0732158-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL PENHORADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 921, I, DO CPC. INVIABILIDADE DO ENQUADRAMENTO NO ART. 921, III, §1o (AUSÊNCIA DE BENS). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO FLUÊNCIA DURANTE A SUSPENSÃO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, suspendeu o curso da execução por 1 (um) ano com fundamento no art. 921, III, §1o, CPC, determinando o arquivamento provisório e o início do prazo da prescrição intercorrente ao término do período, embora já houvesse penhora de imóvel e suspensão dos atos expropriatórios por embargos de terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir o regime jurídico da suspensão (art. 921, I ou art. 921, III, §1o, ambos do CPC) e a incidência da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Existindo penhora constituída e controvérsia externa instaurada por embargos de terceiro (com declinação do juízo para a Justiça Federal), a suspensão decorre do art. 921, I, do CPC (prejudicialidade externa), e não do art. 921, III, §1o. Nessa hipótese, não flui o prazo de prescrição intercorrente durante a suspensão. Precedente desta Corte no mesmo sentido.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo provido para reconhecer a suspensão fundada no art. 921, I, do CPC, afastando o início da prescrição intercorrente e o arquivamento provisório determinados com base no art. 921, III, §1o, do CPC, mantendo-se apenas a suspensão dos atos expropriatórios até ulterior deliberação do juízo competente nos embargos de terceiro.
Tese de julgamento: “Havendo penhora regularmente constituída e suspensão dos atos expropriatórios em razão de embargos de terceiro, a paralisação da execução decorre do art. 921, I, do CPC (prejudicialidade externa), não se aplicando o art. 921, III, §1o; nessa hipótese, é incabível o arquivamento provisório e não flui a prescrição intercorrente enquanto perdurar a suspensão.”